Tribunal: TJBA
Processo: 8000510-36.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000510-36.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: RAIMUNDO FIUZA FILHO

Advogado(s)
:
LINDOMAR PINTO DA SILVA SAEZ AMADOR, GRASIELLY BARBOSA SAEZ AMADOR

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. FGTS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FIXAÇÃO POSTERGADA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Camaçari contra sentença que reconheceu o direito do autor, contratado sob o regime REDA, ao depósito do FGTS em razão da declaração de nulidade do contrato temporário firmado sem comprovação da necessidade temporária de excepcional interesse público.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a nulidade do contrato temporário firmado entre o autor e o Município de Camaçari exclui o direito ao depósito do FGTS; e
(ii) verificar a adequada distribuição dos ônus sucumbenciais e a fixação dos honorários advocatícios considerando a iliquidez da sentença.

III. Razões de decidir
3. Contratos temporários firmados pela Administração Pública sem observância do art. 37, IX, da Constituição Federal, e sem comprovação de excepcional interesse público, são nulos, mas geram direito ao pagamento das verbas remuneratórias pactuadas, incluindo FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e entendimento do STF em repercussão geral (RE 705.140 e RE 596.478).
4. Reconhecida a sucumbência recíproca, os honorários advocatícios e as despesas processuais devem ser distribuídos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, conforme o art. 86 do CPC/2015.
5. Nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC/2015, a fixação do percentual de honorários advocatícios em sentenças ilíquidas deve ocorrer apenas após a liquidação do julgado, sendo necessária a exclusão de valores previamente arbitrados.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido para:
(i) redistribuir os ônus sucumbenciais, com divisão proporcional de 50% (cinquenta por cento) entre as partes; e
(ii) excluir a fixação antecipada dos honorários advocatícios, os quais deverão ser arbitrados após a liquidação do julgado.
Tese de julgamento: "O depósito do FGTS é devido ao trabalhador em contratos temporários declarados nulos, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, sendo a fixação dos honorários advocatícios em sentenças ilíquidas postergada para a liquidação do julgado."

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; CPC/2015, arts. 85, § 4º, II, e 86.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 705.140, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 28.08.2014; STF, RE 596.478, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 13.06.2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000510-36.2023.8.05.0039
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMACARI e como apelado RAIMUNDO FIUZA FILHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER
,
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º grau – Relatora